Tribunal: TJDFT
Processo: 0733608-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. METODOLOGIA PERICIAL. HORAS EXTRAS. RESERVA MATEMÁTICA.COMPENSAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO TEMA 955/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra decisão interlocutória que homologou cálculos periciais em liquidação de sentença por arbitramento em ação revisional de aposentadoria complementar, rejeitando as impugnações apresentadas pela executada quanto à metodologia utilizada.
2. O título executivo determinou a revisão do benefício de aposentadoria complementar, com integração das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho, condicionada à prévia recomposição da reserva matemática, nos termos do Tema 955/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os cálculos periciais homologados observaram a prévia recomposição da reserva matemática, exigida para viabilizar a revisão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O perito recalculou o benefício, apurou a reserva necessária, deduziu valores já recolhidos e aplicou a compensação prevista na sentença, resultando em saldo líquido favorável ao autor.
5. Os cálculos seguiram a metodologia do regulamento da PREVI, respeitaram os tetos regulamentares e observaram integralmente o comando judicial e a tese fixada no Tema 955/STJ.
6. Ausência de vício no laudo que justifique a reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O laudo pericial em liquidação de sentença que contempla a prévia recomposição da reserva matemática, com compensação entre o aporte devido e os valores retroativos, atende ao comando do título executivo e ao Tema 955/STJ.
2. Não cabe a anulação da homologação quando os cálculos observam os parâmetros fixados na decisão exequenda e no regulamento do plano de previdência privada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 1.015, parágrafo único.